Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
I. A sentença ao condenar a parte recorrente ao pagamento do auxílio-transporte, olvidou-se de indicar o valor a ser pago, o que se faz necessário para estabelecer o valor líquido da condenação, conforme exigência do art. 38, parágrafo único da Lei n. 9099/95. Imprescindível, portanto, a dilação probatória no juízo a quo para se conferir um valor líquido para a sentença e tornar certo e sem contradições o valor da condenação.
II. Recurso conhecido. Preliminar acolhida de ofício. Sentença anulada. Mérito prejudicado.